Tribunal: TJPA
Processo: 0003341-95.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003341-95.2016.8.14.0070

APELANTE: MANOEL JOSE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0003341-95.2016.8.14.0070.

APELANTE:
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS IDÔNEAS. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). A defesa pleiteia, em sede principal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante pela prática de roubo; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos, composta por boletim de ocorrência, auto de apreensão e de entrega, confissão parcial do réu em sede policial e depoimento de policial civil, comprova a materialidade e a autoria do delito com o grau de certeza exigido na esfera penal.

4.

O depoimento policial é considerado meio de prova idôneo, desde que coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, conforme precedentes do STJ.

5.

A confissão extrajudicial do réu, corroborada por outras provas, é válida e eficaz para embasar a condenação.

6.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável, fundada em elementos concretos, o que não se verifica no caso.

7.

A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por ausência de fundamentação idônea, uma vez que os elementos utilizados pelo juízo a quo já integram o tipo penal ou são considerados na majorante do art. 157, § 2º, II, do CP, o que configura bis in idem.

8.

A confissão do réu e prestada na fase policial, foi reconhecida como circunstância atenuante, sem redução da pena base, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9.

A fração de 1/3 aplicada na terceira fase da dosimetria foi mantida por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2025, DJe 20.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.856.281/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.713.884/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
157, § 2º, II C/C art. 70, do

, sendo-lhe aplicada a sanção de

0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
(ID 22992227).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que se proceda a reanalise da dosimetria da pena
(ID 22681418).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 22681422.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 24583389).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de amparar o decreto condenatório. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra coeso, firme e apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 22681370), lavrado após a comunicação feita pela vítima Luciléia Pereira da Silva, relatando ter sido vítima de assalto, ocasião em que lhe foi subtraída a motocicleta Honda Pop 100, placa OTH 8277, fato corroborado pelo auto de apreensão e auto de entrega do veículo (ID 22681378).
Não há, pois, qualquer controvérsia quanto à ocorrência da subtração do bem.

No tocante à autoria, o acervo probatório revela-se sólido e consistente.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os elementos constantes dos autos são suficientes para imputar ao apelante a prática do crime de roubo, em especial diante da coerência e da convergência das declarações prestadas na fase policial e confirmadas pelas demais provas.

Em sede policial (ID 22681376), a vítima relatou, de forma detalhada e coerente, toda a dinâmica delitiva, narrando que foi abordada por dois indivíduos, um deles portando uma faca, que lhe subtraíram a motocicleta. Destacou ainda que, logo após o fato, um terceiro a auxiliou a identificar os autores, tendo ambos sido localizados e reconhecidos pela vítima na frente da residência em que se encontravam, sem qualquer dúvida quanto à autoria. Afirmou, inclusive, que os acusados usavam as mesmas roupas do momento do crime e que um deles confessou o roubo perante o investigador.

Tal versão é integralmente corroborada pelo depoimento do policial civil Ronivaldo de Freitas Maués (ID 22681395), o qual confirmou que, após as diligências realizadas, os acusados foram reconhecidos pela vítima, inclusive pelas vestimentas, e que um deles admitiu a prática do delito. Embora a motocicleta não tenha sido localizada, os familiares dos acusados comprometeram-se a entregá-la posteriormente, o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados.

Não há, nos autos, qualquer elemento que desabone a credibilidade do testemunho policial, prestado por agente público no exercício regular de suas funções, dotado de fé pública e desprovido de indícios de parcialidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que os depoimentos prestados por policiais constituem meio idôneo de prova, apto a embasar a condenação, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos:

“O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre sua credibilidade.”
(AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe 20/10/2025.)

Ressalte-se que o fato de o apelante ter permanecido em silêncio em juízo (ID 22681394) constitui exercício legítimo de direito constitucional (art. 5º, LXIII, da CF), não sendo suficiente para infirmar o conjunto probatório robusto e coerente produzido nos autos.

A palavra da vítima, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, assume relevante valor probatório, quando coerente e amparada por outros elementos de convicção. Nesse sentido:

Do mesmo modo, o STJ admite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva, desde que corroboradas por elementos colhidos em juízo, como se verifica no presente caso:

“É possível a utilização de provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo.”
(AgRg no AREsp n. 2.856.281/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025, DJe 30/04/2025.)

No mesmo sentido, a confissão parcial do apelante em sede policial (ID 22681377) reforça o conjunto probatório, sendo válida e eficaz quando confirmada por outros elementos de prova:

“A confissão extrajudicial é válida quando corroborada por outros elementos de prova.”

(AgRg no AREsp n. 2.713.884/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe 19/05/2025.)

Dessa forma, não há dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Para que este se aplique, é necessária dúvida concreta e fundada em elementos objetivos, e não meras presunções ou a simples negativa genérica da autoria.

Aqui, ao contrário, a prova é clara, coerente e concatenada, demonstrando de modo seguro a participação do apelante na empreitada criminosa.

Portanto, a sentença condenatória está devidamente amparada em provas seguras e consistentes, não havendo fundamento jurídico que autorize sua reforma.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reanálise da dosimetria.

Passo à análise.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante negativou a circunstância judicial da culpabilidade, consignando que:

“Culpabilidade aumentada do réu, pela ousadia em sua conduta, porque o réu, juntamente com seu comparsa, não se intimidou em praticar o crime em frente à casa das vítimas, valendo-se de uma arma branca para intimidá-las, circunstâncias que denotam elevado grau de reprovabilidade em sua conduta e demonstram sua periculosidade, o que requer sua valoração negativa.”

Entretanto, a fundamentação utilizada não se mostra idônea para justificar o aumento da pena-base. Isso porque os elementos destacados pelo magistrado — prática do crime em via pública e uso de arma branca — já integram a própria descrição típica do delito e são considerados na causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, não podendo ser novamente valorados sob pena de bis in idem.

Com efeito, o “plus” de reprovabilidade mencionado pelo juízo a quo não extrapola o desvalor próprio do tipo penal, tampouco revela circunstância concreta que demonstre maior censurabilidade na conduta do agente.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, em sede policial, admitiu parcialmente a prática delitiva, contribuindo para a formação da verdade processual. Todavia, deixo de reduzir a pena, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo juízo de origem, por se revelar proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Assim, torno a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho, igualmente, o regime inicial semiaberto, bem como os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade, fixando, assim, a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025